Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HOMOLOGACAO DE ACORDO INDEFERIDA. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATACAO. VIOLACAO AO PRINCIPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUCAO. DECISAO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido de suspensao dos atos de expropriacao ocorreu antes da assinatura do auto de arrematacao, que ocorreu em 10/08/2022. Ou seja, nos termos do disposto no art. 903 do CPC, a arrematacao do bem ainda nao estava “perfeita, acabada e irretratavel”. Por outro lado, o art. 826 do CPC expressamente autoriza o executado remir o debito exequendo em qualquer tempo, enquanto nao expropriado o bem penhorado. 1.1. Da interpretacao conjunta dos referidos artigos, tem-se que a remicao pode ser feita mesmo depois da alienacao do bem em hasta publica, desde que antes da assinatura do auto de arrematacao.
2. Embora o devedor nao tenha efetivado o deposito do valor integral exequendo, e certo que o credor aceitou receber o valor da divida de forma parcelada, conforme se verifica no instrumento contratual do acordo. 2.1. Destaca-se que, “em havendo transacao, o exame do juiz deve se limitar a sua validade e eficacia, verificando se houve efetiva transacao, se a materia comporta disposicao, se os transatores sao titulares do direito do qual dispoem parcialmente, se sao capazes de transigir - nao podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avenca” (AgRg no AREsp 371.824/ PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014).3. As relacoes civis, notadamente as contratuais, sao marcadas pela autonomia privada (liberdade das partes de estabelecerem obrigacoes de acordo com seus objetivos e as formas de seu cumprimento) e obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda). Assim, se credor e devedor pactuaram uma forma de pagamento da divida sem a necessidade de alienacao do imovel penhorado e comunicaram isto ao juizo antes do aperfeicoamento da arrematacao, cabe ao Juizo homologar o ajuste celebrado pelas partes.
4. Nao homologar o acordo e prosseguir com a alienacao do imovel violaria o principio da menor onerosidade da execucao, do qual decorre que deve ser adotado o modo menos gravoso para o executado, quando, por mais de um meio, a obrigacao puder ser cumprida. Nao ha duvida que, diante de acordo formalizado pelas partes para o pagamento parcelado da divida, a alienacao judicial do imovel e o meio mais gravoso.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.